Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703881-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELHOR VIDRAÇARIA LTDA, JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, JOAO VICTOR DE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE VERA CRUZ BEZERRA VIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712370-34.2019.8.07.0001, rejeitou seu pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva. O agravante afirma que é genitor e procurador do executado João Victor de Oliveira dos Santos, entretanto, não é sócio da empresa executada, não podendo figurar no polo passivo da demanda. Destaca que foi informado nos autos que o agravante é procurador do primeiro executado e que vem injustamente sofrendo constrições por meio de bloqueios judiciais, ressaltando que não houve concordância em ser parte no processo. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar sua exclusão do polo passivo da demanda bem como a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Indeferido seu pedido de concessão de gratuidade da justiça por meio da decisão de ID 32828158, o agravante recolheu as custas no ID 32866488. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 112650767 dos autos de origem): O executado JOAO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS arguiu sua ilegitimidade passiva, sob argumento que é apenas genitor do primeiro executado, não podendo ter seu patrimônio atingido na fase de execução (ID 110761696). Ocorre que o réu anuiu com os termos do acordo de ID 56891071, obrigando-se solidariamente ao pagamento do débito, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação à penhora. A legitimidade passiva para o cumprimento de sentença está disposta no artigo 779, inciso I, do CPC: Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; O § 5o do artigo 513 do mesmo diploma legal dispõe: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. No caso em análise, foi proposta Ação de Despejo em desfavor de João Victor de Oliveira dos Santos; João Carlos Pereira dos Santos e Melhor Vidraçaria Ltda, em razão de contrato de locação comercial, juntado no ID 34191497 (autos principais). Na inicial, o autor esclareceu que incluiu o agravante no polo passivo da demanda por ter sido o signatário do contrato, o que de fato se verifica no ID 34191497 - Pág. 4 (autos principais). O agravante foi devidamente citado conforme ID 40492764 dos autos de origem. Anteriormente à citação do primeiro executado, João Victor, as partes formularam acordo para pagamento da dívida (ID 47775320 autos principais). Por exigência do Juízo para a homologação do acordo, as partes juntaram procuração nos autos, conforme IDs 57048427 (João Victor); 48576987 (Melhor Vidraçaria) e 48576996 dos autos principais (João Carlos, agravante), sendo que na petição de juntada das procurações os réus expressamente declararam concordar com o acordo e requereram sua homologação. O acordo homologado pelo Juízo, por sua vez, que foi redigido em nome dos três réus, traz a seguinte cláusula (ID 56891071 - Pág. 3 dos autos principais): 8) Declaram e assumem os réus solidariedade no cumprimento de todas as obrigações aqui estipuladas, estipulando ainda que, em caso de necessidade de instauração de cumprimento de sentença, para cobrança de qualquer valor decorrente do presente acordo, ajustam as partes, como negócio processual, em conformidade com o art. 190 do CPC/15, a renúncia à impenhorabilidade previstas no art. 832 e 833 do CPC/15, podendo recair eventual penhora sobre qualquer bem, inclusive salário, proventos de aposentadoria, bem de família e valores existentes em fundos de investimento ou caderneta de poupança, os quais são atribuídos como garantia do presente acordo; (destaquei) Verifica-se, portanto, que o agravante não só participou da fase do conhecimento, como também, por anuência expressa, foi incluído e reconhecido no acordo homologado pelo Juízo a quo, não sendo possível reconhecer sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença. Além disso, cabe destacar que apesar de o agravante alegar que assinou o contrato de locação como procurador do primeiro executado, o que se verifica é que a procuração juntada nos autos é de 27 de dezembro de 2018, data posterior (ID 48040665 dos autos principais) ao contrato por ele assinado, em 07 de maio de 2018 (ID 34191497 dos autos de origem) e também do termo de recebimento das chaves do imóvel (ID 34191500). Portanto, se o agravante desde o momento das negociações firmou o contrato de locação e assumiu o compromisso de honrar a obrigação, além de vir aos autos manifestando expressamente sua concordância com o acordo que trouxe cláusula de solidariedade entre os réus, não pode agora alegar sua ilegitimidade passiva, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido, pois o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. POLO PASSIVO. ALUNO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. GENITORES. 1. Tem legitimidade passiva o devedor que consta no título executivo objeto da execução, conforme inciso I, artigo 779, do Código de Processo Civil. 2. Apesar de ambos os genitores serem responsáveis pelos gastos do menor, a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1188490, 07055449220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2022 17:50:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador